Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-14.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002563-14.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]

RELATOR:
DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A)., DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):
[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DA RELATORA, VENCIDO O DES.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. (Participaram do julgamento: DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (convocada), EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Municipal que reestruturou a carreira dos Profissionais da Saúde no Município de Cuiabá, MT, e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 1002563-14.2018.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu a prejudicial de mérito e reconheceu a prescrição da pretensão de ação, nos seguintes termos (ID. 155570180):

“
Vistos
.

1.

Relatório

Trata-se de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
em face do
Município de Cuiabá
, objetivando a condenação do ente público requerido na obrigação de fazer consistente no reajuste salarial de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) aos servidores públicos a si filiados.

Segundo o autor, à época da entrada em vigor do Plano Real, em 1994, houve um erro no cálculo que o
Município de Cuiabá
utilizou para efetuar a conversão dos vencimentos de seus servidores de Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV).

Informou que a URV “
foi instituída pela Medida Provisória nº 434/94, como novo índice de reajuste da remuneração, de modo que todos os pagamentos em Cruzeiro Real fossem convertidos para URV a partir do dia 01/03/1994
”.

Alegou que o
Município de Cuiabá
“
utilizou como data-base, não o último dia de cada mês, conforme determinação legal, mas o dia do fechamento da folha de pagamento (dia 20)
”, de modo que “
esse intervalo ocasionou significativa perda do poder aquisitivo das verbas alimentares dos servidores e é onde reside o direito externado nesta ação
”.

Apontou que, “
considerando que a data do encerramento da folha de pagamento e o último dia do mês decorreram em média dez dias, nos quatro meses referidos no artigo 22 da Lei n° 8.880/94,
conclui-se que houve uma perda salarial de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento)
”.

Como fundamento jurídico, o autor sustentou que houve clara violação ao princípio da isonomia, uma vez que “
os demais servidores públicos civis não sofreram perda de poder aquisitivo no momento da conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para URV, como ocorreu com os servidores do Município de Cuiabá
”, e ao princípio da irredutibilidade dos subsídios, “
em razão da cristalina redução no valor da remuneração dos servidores estaduais
”.

Acentua que “
se trata de prestações periódicas devidas pela Administração Pública, de modo que não ocorre a prescrição da pretensão do jurisdicionado, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos de seu ajuizamento
”.

Ao final, pugnou pela condenação do
Município de Cuiabá
na obrigação de fazer no sentido de “
promover o reajuste de 11,98% (onze unidades e noventa e oito centésimos por cento) na remuneração do requerente
, incluindo todas as verbas de natureza salarial, como 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; devendo restituir os valores pagos a menor nos últimos cinco anos anteriores à propositura desta, a serem liquidados em fase de liquidação de sentença
”.

Intimado para se manifestar sobre o pedido liminar (Id. 11778367), o
Município de Cuiabá
apresentou
“contestação”
no Id. 12131349.

O requerido pugnou pelo acolhimento da “
prescrição do fundo de direito, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II do CPC/2015
” ou pelo reconhecimento da “
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL no tocante às parcelas pleiteadas que ultrapassam 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, conforme o art. 487, II do CPC/2015
”.

A decisão de Id. 12634735 tornou sem efeito o despacho inicial, ante a inexistência de pleito de concessão de liminar, intimando o réu para apresentar contestação e designando a audiência de conciliação.

O
Município de Cuiabá
ratificou em todos os termos a contestação apresentada anteriormente e pugnou pela dispensa da audiência designada (Id. 12830940), a qual o
Ministério Público
não se opôs (Id. 13646173).

As partes compareceram à audiência, a qual não pode ser realizada diante da incompatibilidade da pauta do Juízo em substituição, oportunidade na qual informaram não terem interesse em entabular acordo (Id. 13662525).

O autor apresentou impugnação à contestação (Id. 14471016).

Intimados para especificação de provas (Id. 19190343), a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto que a parte requerida requereu a distribuição do ônus da prova, consoante manifestações contidas, respectivamente, nos movimentos de Id. 19589288 e Id. 20146664.

O
Ministério Público
declinou da atribuição de
custos legis
por se tratar de interesse disponível, exclusivo das partes (Id. 20198139).

É o relatório.

DECIDO
.

2.

Fundamentação:

2.1. Ordem Cronológica de Conclusão

Ab initio
, anoto que a presente causa não está sujeita à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença, prevista no art. 12 do Código de Processo Civil.

Ocorre que o presente feito está classificado como pertencente à META 2 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, razão pela qual se faz presente a exceção prevista no inciso VII do retro citado dispositivo legal.

2.2. Julgamento Antecipado da Lide:

Compulsando os autos, verifico que,
in casu
, o feito comporta julgamento antecipado do mérito [art. 355, inciso I, CPC], posto que não há necessidade de produção de outras provas.

Com efeito, analisando detidamente o feito, não obstante a questão de mérito encerrar circunstâncias fáticas e de direito, entendo ser prescindível a produção de provas, visto que os elementos necessários à convicção deste Juízo já se encontram coligidos aos autos.

Anoto, por oportuno, que, intimadas para requererem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do feito.

Destarte, cabível o pronto o julgamento do feito, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, em homenagem a tão colimada celeridade processual.

Portanto, uma vez cabível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo à apreciação da demanda trazida à exame, expondo as razões de meu convencimento.

2.3. Prejudicial de Mérito: Prescrição:

Cuida-se de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
em face do
Município de Cuiabá
, por meio da qual o sindicato autor busca a condenação do referido ente público na obrigação de fazer consistente efetivar a incorporação no vencimento de seus filiados do percentual correspondente à conversão da moeda de “Cruzeiros Reais” para “Unidade Real de Valor - URV” (11,98%), assim como na obrigação de pagar em importe suficiente para
“restituir os valores pagos a menos nos últimos cinco anos anteriores à propositura”
da presente demanda.

Segundo sustenta a parte autora na exordial, com a edição das Medidas Provisórias nº 434/1994, 457/94, 482/94 e da Lei nº 8.880/94, o Governo Federal instituiu a Unidade Real de Valores – URV, a qual foi o instrumento de transição da antiga moeda (“Cruzeiro Real”) para a nova moeda (“Real”).

Argumento, contudo, que a conversão foi efetivada segundo o valor dos salários/vencimentos no último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e de janeiro e fevereiro de 1994, deixando de velar em consideração o dia do efetivo pagamento, o que teria gerado perdas salariais no importe de 11, 98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

Em sede de contestação, o
Município de Cuiabá
arguiu a prescrição da pretensão material, sustentando que deve ser reconhecida a prescrição do
“fundo de direito”
, sob o argumento de que, nos anos de 2007, 2009 e 2017, foram editadas Leis Complementares que promoveram reestruturação na carreira dos servidores públicos municipais.

Aduz o ente demandado que
“o recebimento das parcelas oriundas da conversão salarial para URV deve se limitar à data da promulgação da Lei Municipal que reestruturou a carreira dos servidores público Municipais”
, posto que por elas foram assegurados
“ganhos superiores à defasagem oriunda da conversão salarial”
(Id. 12131379 - Pág. 10).

A
prejudicial merece acolhida
. Explico.

Em exame à questão da prescrição nesse tema, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário 561.836/RN
, com repercussão geral, definiu a tese do
Tema 05
, tendo sedimentado que o
“término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”
.

Nesse sentido, restou evidenciado que não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público. Translado, a seguir, excerto do voto do Ministro Luiz Fux para conferência,
in verbis:

“Ressoa destacar, por outro lado, que
o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira
, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim,
o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira
. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria”
(Original sem destaque)
.

Assim sendo, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV é a data da vigência da lei que efetivou a reestruturação da carreira dos servidores.

De igual forma, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBSERVÂNCIA.
SERVIDOR. URV
. ABSORÇÃO.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. LEI REESTRUTURADORA. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. Decidido o mérito do recurso, depreende-se terem sido observados todos os requisitos de admissibilidade, uma vez que a sua análise, necessariamente, precede o exame meritório (AgRg no AREsp 846.480/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/03/2016). 2. Não há decisão ultra e/ou extra petita na hipótese de o decreto ser proferido em conformidade com os pedidos formulados pela parte, analisados através do contexto lógico-sistemático da petição (AgInt no REsp 1964174/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022). 3. "'
Não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
' (RE 561.836, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, DJe de 10/2/2014)" (AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). 4. "O exame acerca da existência de lei reestruturadora e seus limites demandaria análise de legislação estadual, incabível em recurso especial, ante a aplicação analógica da Súmula n. 280/STF" (AgInt no AREsp 1308444/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/03/2019). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.989.033/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022).

Cumpre anotar, ainda, que a matéria é objeto de enunciado próprio no âmbito da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, assim dispondo a Súmula 11:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a
edição da
primeira
Lei de Reestruturação
Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.

Portanto, para fins de aferição da prescrição da pretensão deduzida pelo autor, mister se faz aferir, no caso concreto, a data da primeira lei que reestruturou a carreira dos servidores a ele filiados.

O sindicato autor é representante de servidores do
Município de Cuiabá
, cuja carreira foi reestruturada por meio de Leis Complementares Municipais nº 153/2007, 200/2009 e 369/2017

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que a Lei Complementar nº 153/2007, de fato, tratou da carreira dos profissionais de saúde no âmbito do Município de Cuiabá (Id. 12131386 - Pág. 1), disciplinando a remuneração (Id. 12131386 - Pág. 4) e o enquadramento (Id. 12131386 - Pág. 31).

Com a referida Lei, de
28.03.2007
, foram definidos os novos subsídios para a categoria, razão pela qual, em conformidade com a jurisprudência pátria citada, cessou, a partir de então, o direito dos servidores de receber diferenças referentes à URV, passando a fluir o prazo prescricional.

A razão para tanto é que, tendo sido efetivada a reestruturação da carreira, eventual defasagem restou suprida com a definição da nova remuneração, estabelecida após a conversão da moeda.

Anoto, aliás, que o ente público requerido trouxe aos autos
“nota explicativa”
que contém cálculo realizado tendo por base uma servidora médica, tendo concluído que houve um
“ganho real de 187,20 % superior ao percentual de 11,98% pleiteado”
(Id. 12131381 - Pág. 1).

Uma vez esclarecido o termo inicial do prazo prescricional, anoto que, como é cediço, em Direito Administrativo, a prescrição é disciplinada pelo disposto no
Decreto-lei 20.910/1932
, que regula a prescrição quinquenal.

O referido Decreto foi complementado pelo Decreto-Lei nº 4.597/1942, extirpando qualquer dúvida ao preconizar que as suas disposições
“aplicam-se desde logo a todas as dívidas, direitos e ações a que se referem”
.

Portanto, todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos,
ex vi
do disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Em precedente recentíssimo, que tratou de caso análogo ao dos presente autos, a Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim decidiu:

“COBRANÇA DE
DIFERENÇA DE
URV
.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE
REESTRUTURAÇÃO
DA CARREIRA DO SERVIDOR.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A
reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da
URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à
reestruturação, nos termos da Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 2.
O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da
URV é de cinco anos
, nos termos do Decreto nº 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei nº
4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal
.”
(JECMT; RInom 1006316-76.2018.8.11.0041; Turma Recursal Única; Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida; Julg 12/09/2022; DJMT 15/09/2022).

Nesse diapasão, ultrapassado 05 (cinco) anos da edição da lei responsável pela reestruturação da carreira do servidor, as diferenças salariais almejadas à título de implantação da URV estarão fulminadas pela prescrição.

E, considerando que a presente ação foi distribuída em
05.02.2018
, depois de haver transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, contados do dia 28.03.2007, data da edição da Lei Complementar nº 153/2007, que reestruturou a carreira dos servidores filiados ao sindicato autor, o reconhecimento da prescrição
in casu
é medida que se impõe.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
ACOLHO a prejudicial de mérito levantada pelo requerido
, reconhecendo a prescrição da pretensão de ação. Por conseguinte,
JULGO EXTINTA, com resolução do mérito
,
a presente Ação Civil Pública
, o que faço

com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, por força do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Outubro de 2022.

(assinado eletronicamente)

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em breve síntese, que “agiu em flagrante
error in iudicando
o respeitável juízo, tendo em vista que para aferir se houve ou não reposição das perdas salariais referentes à URV necessitam de procedimento próprio de liquidação de sentença, razão pela qual se requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da ação proposta”.

Argumenta que o “município vilipendiou o preceito normativo avençado neste petitório e deflagrou um processo depreciativo da remuneração de seus servidores, fazendo com que seus vencimentos ficassem 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) menores do que antes, situação que perdura até os dias atuais”.

Salienta, ademais, que é inquestionável que a pretensão da parte apelante possui natureza de relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula n.° 85, do STJ, “de modo que não ocorre a prescrição da pretensão do jurisdicionado, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos de seu ajuizamento”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “julgando-se procedentes os pedidos iniciais, para posteriormente, ser constatada em fase de liquidação a defasagem alegada na inicial, afastando-se, por consequência, a prescrição descrita na sentença” (ID. 155570184).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 155570187).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “pelo desprovimento do recurso interposto” (ID. 156327160).

É o relatório.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 1002563-14.2018.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu a prejudicial de mérito e reconheceu a prescrição da pretensão de ação.

Extrai-se do processado que o sindicato apelante ajuizou “AÇÃO CIVIL PÚBLICA” em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, requerendo a condenação deste a “promover o reajuste de 11,98% (onze unidades e noventa e oito centésimos por cento) na remuneração do requerente, incluindo todas as verbas de natureza salarial, como 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; devendo restituir os valores pagos a menor nos últimos cinco anos anteriores à propositura desta, a serem liquidados em fase de liquidação de sentença” (ID. 155567424).

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular acolheu a prejudicial de mérito levantada pelo município apelado, para reconhecer a prescrição do fundo de direito e, consequentemente, julgar extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (ID. 155570180).

Inconformado, o SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta a ausência de prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em repercussão geral, firmou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Veja-se:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

O mesmo posicionamento tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser observado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2.
No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes
.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
.
Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019). (Grifo nosso).

Da análise dos autos, colhe-se que os servidores substituídos pelo sindicato apelante ocupam cargo público na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, MT.

De acordo com as informações constantes no presente feito, a carreira dos Profissionais da Saúde no município de Cuiabá, MT, foi reestruturada pela Lei Complementar n.° 153, de 28 de março de 2007, que, dentre outras providências, criou as carreiras da área finalística no âmbito do Poder Executivo municipal, disciplinando a remuneração e o enquadramento dos servidores. Veja-se: (ID. 155567444):

“Art. 1° Ficam criadas, na Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá, as seguintes carreiras da área Finalística e respectivos cargos de provimento efetivo:

I - profissionais de Saúde, composta dos cargos de:

a) especialista em Saúde;

b) agente de Saúde; e

c) auxiliar em Saúde – Em extinção.

(...)

§ 2° Os cargos das carreiras referidas nos incisos I, II e III serão ocupados por servidores públicos com escolaridade equivalente ao:

I - nível superior, no caso do Especialista em Saúde, do Especialista em Regulação e Fiscalização e do Especialista em Desenvolvimento Social;

II – nível médio ou médio técnico, no caso do Agente de Saúde e do Agente de Regulação e Fiscalização - Em extinção; e

III – nível fundamental, no caso do Auxiliar em Saúde - Em extinção.

(...)

Art. 3º Os servidores ocupantes dos cargos a que se refere o art. 1º serão, preferencialmente, lotados nos quadros de pessoal dos seguintes órgãos:

I - na Secretaria Municipal de Saúde, os cargos da carreira de Profissionais de Saúde;

(...)

Art. 6° A estrutura de vencimentos dos cargos hierarquizada por classes e padrões das carreiras criadas por esta Lei integram o Anexo III, cujos valores correspondem à duração respectivamente, de 20 (vinte), 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais”.

Desta feita, diante do reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Na hipótese, verifica-se que entre a data da publicação da referida legislação municipal que reestruturou a carreira dos servidores, 28.03.2007, e a data da distribuição da presente ação, em 05.02.2018 (ID. 155567424), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Por essa razão, conclui-se que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto transcorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira dos servidores substituídos e o ajuizamento da ação civil pública.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
.

Recurso provido”.

(N.U 0001530-13.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.

Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público
”.

(N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo
.

(N.U 0001269-66.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES MARCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 13 DE JUNHO DE 2023:

APÓS O VOTO DA RELATORA, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELO EXMO SR DES MARCIO VIDAL, PEDIU VISTAS O DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O:

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução de mérito, a Ação Civil Pública nº 1002563-14.2018.8.11.0041 ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, cuja pretensão inicial é a incorporação e recomposição das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Nas razões recursais o apelante sustenta que os servidores substituídos pelo sindicato fazem jus as diferenças salariais decorrentes da conversão dos seus vencimentos de Cruzeiro Real para URV, conforme já decidido pelos Tribunais Superiores.

Alega a ausência da prescrição em razão de se tratar de obrigação de trato sucessivo, nos termos do que dispõe a Súmula 85 do STJ.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reforma integral da sentença e, por conseguinte, a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 155570187)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 156327160).

A eminente Relatora votou para
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

A douta Relatora informa no seu brilhante voto que “a carreira dos Profissionais da Saúde no município de Cuiabá, MT, foi reestruturada pela Lei Complementar n.°153, de 28 de março de 2007, que, dentre outras providências, criou as carreiras da área finalística no âmbito do Poder Executivo municipal, disciplinando a remuneração e o enquadramento dos servidores.”

Assim, “entre a data da publicação da referida legislação municipal que reestruturou a carreira dos servidores, 28.03.2007, e a data da distribuição da presente ação, em 05.02.2018 (ID. 155567424), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos”, não incidindo na espécie a regra da Súmula 85/STJ.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Antes de adentrar na questão sobre a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão do direito, farei uma análise literal da Lei Municipal n. 153/2007, no intuito de averiguar se a norma supriu possível defasagem ocorrida na remuneração dos servidores públicos do Município de Cuiabá, diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

Ao perquirir a Lei Municipal n. 153/2007, CRIA AS CARREIRAS DA ÁREA FINALÍSTICA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,
não sendo tratado sobre a defasagem salarial advindo da conversão do cruzeiro real para URV, conforme passo a descrever:

DA REMUNERAÇÃO

Seção I

Da Estrutura de Vencimentos e Gratificação

Art. 6° A estrutura de vencimentos dos cargos hierarquizada por classes e padrões das carreiras criadas por esta Lei integram o Anexo III, cujos valores correspondem à duração respectivamente, de 20 (vinte), 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 6°A A estrutura de vencimentos dos cargos de Agentes de Regulamentação e Fiscalização – Nível médio – Em extinção, hierarquizada por classes e padrões, cujos valores correspondem à duração de 30 (trinta) horas semanais, passa a ser de acordo com o anexo I desta Lei Complementar. (Acrescentado pela Lei Complementar nº 156 de 20 de abril de 2007, publicada na Gazeta Municipal nº 841 de 27 de abril de 2007).

Art. 6-B Os Agentes de Regulação e Fiscalização – nível médio, em extinção, farão jus a uma indenização a título de locomoção que corresponderá a 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento-base inicial, da classe-padrão A-I de acordo com o Anexo I da Lei Complementar nº 156, de 20 de abril de 2007. (Nova Redação dada pela Lei Complementar n° 230 de 23 de maio de 2011, publicada na Gazeta Municipal n° 1059 de 27 de maio de 2011)

Art. 7º Fica criada a Gratificação de Desempenho da Área Finalística, calculada com base em métricas de avaliação de desempenho individual ou individual e coletivo do servidor público, aferido periodicamente na forma de pontuação em valor variável, proporcional aos vencimentos em cada classe e padrão das carreiras, conforme o Anexo III.(...)

O ordenamento sequer menciona sobre a ocorrência de defasagem salarial dos servidores.

No caso vertente, considerando que o autor busca ressarcimento de diferenças salariais pretéritas e que não foram englobadas na lei de restruturação de carreira, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição de trato sucessivo, renovando-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

1. O Tribunal de origem declarou a prescrição do fundo de direito de ação que visa à revisão de cálculos relativos à conversão da URV, o que diverge do entendimento proferido pelo STJ de que, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da citada conversão, não ocorre a prescrição do fundo de direito, aplicando-se ao caso a Súmula n. 85/STJ, pois caracterizada a relação de trato sucessivo.

2. Eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada da moeda deve ser apurado em liquidação de sentença.
Precedentes
.

Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2094873/AL, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/03/2023).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta pela parte ora agravada, objetivando "a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais". O Juízo de 1º julgou procedente os pedidos da inicial "para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação". O Tribunal local, por sua vez, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para determinar que "1) Incidam sobre os valores a receber pela parte autora, os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda; 2) Seja excluído, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido somente quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4o, do artigo 85 do NCPC. 3) Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001. 4) A apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional. III. Em relação ao art. 1º do Decreto 20.910/32, a jurisprudência desta Corte firmouse no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte. IV. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que "a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença" (STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019. V. Não se olvida que esta Corte, igualmente, registra julgados no sentido de que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017).
Todavia, no caso concreto, à luz do que decidido pelo Tribunal a quo - no sentido de que, "os Servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). No que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...) Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94
" -, para o acolhimento da tese de prescrição do direito de ação, tendo em conta a existência de lei estadual que teria reestruturado a carreira dos servidores, com absorção da defasagem remuneratória advinda da incorreta utilização do método de conversão previsto na Lei 8.880/94, seria imprescindível, além da análise da legislação local, o reexame dos fatos da presente causa, o que é insuscetível de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante os óbices das Súmulas 280/STF e 7/STJ. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.959.739/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022 - grifei)

Todavia, eventual reestruturação remuneratória da carreira, sem que haja menção na lei sobre a correção concernente aos planos econômicos, não prejudica o reconhecimento da pretensão versada pelo Recorrente, uma vez que, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada possível reestruturação e constatada, de maneira inequívoca, a sua incidência sobre a remuneração dos servidores, com reflexos na correção.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014, que teve a repercussão geral reconhecida, estabeleceu que apenas com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.
(Apelação/Remessa Necessária 151081/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Nesse contexto, faz-se necessária a liquidação de sentença para se apurar se a lei que reestruturou a carreira dos servidores absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV.

Com essas considerações, peço vênia à douta Relatora, para
dar provimento
ao recurso de apelação, para cassar a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido da ação, para determinar ao Recorrido que incorpore à remuneração dos servidores substituídos pelo sindicato apelante o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se que os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE – Tema 810/STF.

Os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

EM 1º DE AGOSTO DE 2023:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELO EXMO SR DES MARCIO VIDAL (1º VOGAL), O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL), EM VOTO VISTA, VOTOU NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC
.

SESSÃO DE 10 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL - CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 1002563-14.2018.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu a prejudicial de mérito e reconheceu a prescrição da pretensão de ação, nos seguintes termos (ID. 155570180):

“
Vistos
.
1.

Relatório

Trata-se de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
em face do
Município de Cuiabá
, objetivando a condenação do ente público requerido na obrigação de fazer consistente no reajuste salarial de 11,98% (onze, vírgula noventa e oito por cento) aos servidores públicos a si filiados.

Segundo o autor, à época da entrada em vigor do Plano Real, em 1994, houve um erro no cálculo que o
Município de Cuiabá
utilizou para efetuar a conversão dos vencimentos de seus servidores de Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV).

Informou que a URV “foi instituída pela Medida Provisória nº 434/94, como novo índice de reajuste da remuneração, de modo que todos os pagamentos em Cruzeiro Real fossem convertidos para URV a partir do dia 01/03/1994”.

Alegou que o
Município de Cuiabá
“utilizou como data-base, não o último dia de cada mês, conforme determinação legal, mas o dia do fechamento da folha de pagamento (dia 20), de modo que “esse intervalo ocasionou significativa perda do poder aquisitivo das verbas alimentares dos servidores e é onde reside o direito externado nesta ação”.

Apontou que, “considerando que a data do encerramento da folha de pagamento e o último dia do mês decorreram em média dez dias, nos quatro meses referidos no artigo 22 da Lei n° 8.880/94,
conclui-se que houve uma perda salarial de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento)
.

Como fundamento jurídico, o autor sustentou que houve clara violação ao princípio da isonomia, uma vez que “os demais servidores públicos civis não sofreram perda de poder aquisitivo no momento da conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para URV, como ocorreu com os servidores do Município de Cuiabá”, e ao princípio da irredutibilidade dos subsídios, “em razão da cristalina redução no valor da remuneração dos servidores estaduais”.

Acentua que “se trata de prestações periódicas devidas pela Administração Pública, de modo que não ocorre a prescrição da pretensão do jurisdicionado, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos de seu ajuizamento”.

Ao final, pugnou pela condenação do
Município de Cuiabá
na obrigação de fazer no sentido de “
promover o reajuste de 11,98% (onze unidades e noventa e oito centésimos por cento) na remuneração do requerente
, incluindo todas as verbas de natureza salarial, como 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; devendo restituir os valores pagos a menor nos últimos cinco anos anteriores à propositura desta, a serem liquidados em fase de liquidação de sentença”.

Intimado para se manifestar sobre o pedido liminar (Id. 11778367), o
Município de Cuiabá
apresentou “contestação” no Id. 12131349.

O requerido pugnou pelo acolhimento da “prescrição do fundo de direito, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II do CPC/2015” ou pelo reconhecimento da “PRESCRIÇÃO QUINQUENAL no tocante às parcelas pleiteadas que ultrapassam 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, conforme o art. 487, II do CPC/2015”.

A decisão de Id. 12634735 tornou sem efeito o despacho inicial, ante a inexistência de pleito de concessão de liminar, intimando o réu para apresentar contestação e designando a audiência de conciliação.

O
Município de Cuiabá
ratificou em todos os termos a contestação apresentada anteriormente e pugnou pela dispensa da audiência designada (Id. 12830940), a qual o
Ministério Público
não se opôs (Id. 13646173).

As partes compareceram à audiência, a qual não pode ser realizada diante da incompatibilidade da pauta do Juízo em substituição, oportunidade na qual informaram não terem interesse em entabular acordo (Id. 13662525).

O autor apresentou impugnação à contestação (Id. 14471016).

Intimados para especificação de provas (Id. 19190343), a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto que a parte requerida requereu a distribuição do ônus da prova, consoante manifestações contidas, respectivamente, nos movimentos de Id. 19589288 e Id. 20146664.

O
Ministério Público
declinou da atribuição de custos legis por se tratar de interesse disponível, exclusivo das partes (Id. 20198139).

É o relatório.

DECIDO
.
2.

Fundamentação: 2.1. Ordem Cronológica de Conclusão

Ab initio, anoto que a presente causa não está sujeita à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença, prevista no art. 12 do Código de Processo Civil.

Ocorre que o presente feito está classificado como pertencente à META 2 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, razão pela qual se faz presente a exceção prevista no inciso VII do retro citado dispositivo legal.

2.2. Julgamento Antecipado da Lide:

Compulsando os autos, verifico que, in casu, o feito comporta julgamento antecipado do mérito [art. 355, inciso I, CPC], posto que não há necessidade de produção de outras provas.

Com efeito, analisando detidamente o feito, não obstante a questão de mérito encerrar circunstâncias fáticas e de direito, entendo ser prescindível a produção de provas, visto que os elementos necessários à convicção deste Juízo já se encontram coligidos aos autos.

Anoto, por oportuno, que, intimadas para requererem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do feito.

Destarte, cabível o pronto o julgamento do feito, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, em homenagem a tão colimada celeridade processual.

Portanto, uma vez cabível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo à apreciação da demanda trazida à exame, expondo as razões de meu convencimento.

2.3. Prejudicial de Mérito: Prescrição:

Cuida-se de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
em face do
Município de Cuiabá
, por meio da qual o sindicato autor busca a condenação do referido ente público na obrigação de fazer consistente efetivar a incorporação no vencimento de seus filiados do percentual correspondente à conversão da moeda de “Cruzeiros Reais” para “Unidade Real de Valor - URV” (11,98%), assim como na obrigação de pagar em importe suficiente para “restituir os valores pagos a menos nos últimos cinco anos anteriores à propositura” da presente demanda.

Segundo sustenta a parte autora na exordial, com a edição das Medidas Provisórias nº 434/1994, 457/94, 482/94 e da Lei nº 8.880/94, o Governo Federal instituiu a Unidade Real de Valores – URV, a qual foi o instrumento de transição da antiga moeda (“Cruzeiro Real”) para a nova moeda (“Real”).

Argumento, contudo, que a conversão foi efetivada segundo o valor dos salários/vencimentos no último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e de janeiro e fevereiro de 1994, deixando de velar em consideração o dia do efetivo pagamento, o que teria gerado perdas salariais no importe de 11, 98% (onze, vírgula noventa e oito por cento).

Em sede de contestação, o
Município de Cuiabá
arguiu a prescrição da pretensão material, sustentando que deve ser reconhecida a prescrição do “fundo de direito”, sob o argumento de que, nos anos de 2007, 2009 e 2017, foram editadas Leis Complementares que promoveram reestruturação na carreira dos servidores públicos municipais.

Aduz o ente demandado que “o recebimento das parcelas oriundas da conversão salarial para URV deve se limitar à data da promulgação da Lei Municipal que reestruturou a carreira dos servidores público Municipais”, posto que por elas foram assegurados “ganhos superiores à defasagem oriunda da conversão salarial” (Id. 12131379 - Pág. 10).

A
prejudicial merece acolhida
. Explico.

Em exame à questão da prescrição nesse tema, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário 561.836/RN
, com repercussão geral, definiu a tese do
Tema 05
, tendo sedimentado que o “término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Nesse sentido, restou evidenciado que não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. Translado, a seguir, excerto do voto do Ministro Luiz Fux para conferência, in verbis:

“Ressoa destacar, por outro lado, que
o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira
, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim,
o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira
. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria” (Original sem destaque).

Assim sendo, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV é a data da vigência da lei que efetivou a reestruturação da carreira dos servidores.

De igual forma, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBSERVÂNCIA.
SERVIDOR. URV
. ABSORÇÃO.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. LEI REESTRUTURADORA. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. Decidido o mérito do recurso, depreende-se terem sido observados todos os requisitos de admissibilidade, uma vez que a sua análise, necessariamente, precede o exame meritório (AgRg no AREsp 846.480/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/03/2016). 2. Não há decisão ultra e/ou extra petita na hipótese de o decreto ser proferido em conformidade com os pedidos formulados pela parte, analisados através do contexto lógico-sistemático da petição (AgInt no REsp 1964174/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022). 3. "'
Não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
' (RE 561.836, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, DJe de 10/2/2014)" (AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). 4. "O exame acerca da existência de lei reestruturadora e seus limites demandaria análise de legislação estadual, incabível em recurso especial, ante a aplicação analógica da Súmula n. 280/STF" (AgInt no AREsp 1308444/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/03/2019). 5. Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.989.033/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022).

Cumpre anotar, ainda, que a matéria é objeto de enunciado próprio no âmbito da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, assim dispondo a Súmula 11:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a
edição da
primeira
Lei de Reestruturação
Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.

Portanto, para fins de aferição da prescrição da pretensão deduzida pelo autor, mister se faz aferir, no caso concreto, a data da primeira lei que reestruturou a carreira dos servidores a ele filiados.

O sindicato autor é representante de servidores do
Município de Cuiabá
, cuja carreira foi reestruturada por meio de Leis Complementares Municipais nº 153/2007, 200/2009 e 369/2017

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que a Lei Complementar nº 153/2007, de fato, tratou da carreira dos profissionais de saúde no âmbito do Município de Cuiabá (Id. 12131386 - Pág. 1), disciplinando a remuneração (Id. 12131386 - Pág. 4) e o enquadramento (Id. 12131386 - Pág. 31).

Com a referida Lei, de
28.03.2007
, foram definidos os novos subsídios para a categoria, razão pela qual, em conformidade com a jurisprudência pátria citada, cessou, a partir de então, o direito dos servidores de receber diferenças referentes à URV, passando a fluir o prazo prescricional.

A razão para tanto é que, tendo sido efetivada a reestruturação da carreira, eventual defasagem restou suprida com a definição da nova remuneração, estabelecida após a conversão da moeda.

Anoto, aliás, que o ente público requerido trouxe aos autos “nota explicativa” que contém cálculo realizado tendo por base uma servidora médica, tendo concluído que houve um “ganho real de 187,20 % superior ao percentual de 11,98% pleiteado” (Id. 12131381 - Pág. 1).

Uma vez esclarecido o termo inicial do prazo prescricional, anoto que, como é cediço, em Direito Administrativo, a prescrição é disciplinada pelo disposto no
Decreto-lei 20.910/1932
, que regula a prescrição quinquenal.

O referido Decreto foi complementado pelo Decreto-Lei nº 4.597/1942, extirpando qualquer dúvida ao preconizar que as suas disposições “aplicam-se desde logo a todas as dívidas, direitos e ações a que se referem”.

Portanto, todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, ex vi do disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Em precedente recentíssimo, que tratou de caso análogo ao dos presentes autos, a Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim decidiu:

“COBRANÇA DE
DIFERENÇA DE URV
.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO
DA CARREIRA DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 2.
O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos
, nos termos do Decreto nº 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei nº 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal
”. (JECMT; RInom 1006316-76.2018.8.11.0041; Turma Recursal Única; Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida; Julg 12/09/2022; DJMT 15/09/2022).

Nesse diapasão, ultrapassado 05 (cinco) anos da edição da lei responsável pela reestruturação da carreira do servidor, as diferenças salariais almejadas à título de implantação da URV estarão fulminadas pela prescrição.

E, considerando que a presente ação foi distribuída em
05.02.2018
, depois de haver transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, contados do dia 28.03.2007, data da edição da Lei Complementar nº 153/2007, que reestruturou a carreira dos servidores filiados ao sindicato autor, o reconhecimento da prescrição in casu é medida que se impõe.

3.

Dispositivo:
Ante o exposto,
ACOLHO a prejudicial de mérito levantada pelo requerido
, reconhecendo a prescrição da pretensão de ação. Por conseguinte,
JULGO EXTINTA, com resolução do mérito
,
a presente Ação Civil Pública
, o que faço

com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, por força do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2022.

(assinado eletronicamente)

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em breve síntese, que “agiu em flagrante error in iudicando o respeitável juízo, tendo em vista que para aferir se houve ou não reposição das perdas salariais referentes à URV necessitam de procedimento próprio de liquidação de sentença, razão pela qual se requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da ação proposta”.

Argumenta que o “município vilipendiou o preceito normativo avençado neste petitório e deflagrou um processo depreciativo da remuneração de seus servidores, fazendo com que seus vencimentos ficassem 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) menores do que antes, situação que perdura até os dias atuais”.

Salienta, ademais, que é inquestionável que a pretensão da parte apelante possui natureza de relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula n.° 85, do STJ, “de modo que não ocorre a prescrição da pretensão do jurisdicionado, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos de seu ajuizamento”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “julgando-se procedentes os pedidos iniciais, para posteriormente, ser constatada em fase de liquidação a defasagem alegada na inicial, afastando-se, por consequência, a prescrição descrita na sentença” (ID. 155570184).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 155570187).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “pelo desprovimento do recurso interposto” (ID. 156327160).

É o relatório.

A Exma. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou no sentido de;
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
.

O Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal (1º vogal),
acompanhou

o voto da relatora.

Após pedido de vista, o Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira (2º Vogal), votou no sentido de
dar provimento ao recurso de apelação, para cassar a sentença e julgar procedente a ação.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Extrai-se dos autos que, o Apelante
ingressou com a presente ação
em 5
-2-2018,
pleiteando a incorporação do percentual de 11,98%.

A questão se cinge
basicamente na arguição de ilegalidade do ato
que reconheceu a ocorrência da prescrição, e, por conseguinte, julgou extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o apelante sustenta que os servidores substituídos pelo sindicato fazem jus as diferenças salariais decorrentes da conversão dos seus vencimentos de Cruzeiro Real para URV, conforme já decidido pelos Tribunais Superiores.

Alega a ausência da prescrição em razão de se tratar de obrigação de trato sucessivo, nos termos do que dispõe a Súmula 85 do STJ.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reforma integral da sentença e, por conseguinte, a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre registar que, no tocante a arguição
do ato
que, reconheceu a ocorrência da prescrição, e, por conseguinte, julgou extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
comungo do mesmo entendimento da eminente relatora
.

Isso porque, na hipótese dos autos, o Recorrente suscita prejudicial de prescrição arguindo para tanto a necessidade de reforma do
decisum
, alegando
a ausência da prescrição em razão de se tratar de obrigação de trato sucessivo, nos termos do que dispõe a Súmula 85 do STJ.

Aduz, que
se trata de prestações periódicas devidas pela Administração Pública, de modo que não ocorre a prescrição da pretensão do jurisdicionado, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos de seu ajuizamento.

A irresignação não merece prosperar.

Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pelo requerente, ora recorrente, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento. Confira-se:

[...]

O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF,
é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...]
É cediço que ‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018).
[...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

Sobre o tema, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 561.836 (tese de Repercussão Geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída no ano de 1994 como forma de transição para o Real, no caso da reestruturação remuneratória da carreira, esclareceu à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de reajuste remuneratório, que não restrinja o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão proferido no julgamento do RE n. 561.836. Veja-se:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014).

Desse modo, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira dos servidores público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação, a exemplo dos recentes julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
. Recurso não provido.

(TJ-MT 00009126420148110053 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021) [Destaquei]

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma
. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição. Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação.

(TJ-MT 10095164920208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/1/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 12/2/2021) [Destaquei]

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1025630-63.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 20/5/2021, Publicado no DJE 7/6/2021). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RETRATAÇÃO EXERCIDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(TJ-MT 00030687020178110101 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/7/2021) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO.

A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.
Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

(TJ-MT 10227452120188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/3/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/3/2022) [Destaquei]

Como se vê, o prazo prescricional para cobrança das diferenças salariais referentes à URV começará a fluir com a entrada em vigor da norma que regulamentou a reestruturação da carreira do servidor, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

Analisando detidamente os autos e fazendo-se a aplicação da jurisprudência dos Tribunais Superiores, constata-se que, os servidores substituídos pelo Sindicato, ora Apelante, ocupam cargo público na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá,
Lei Complementar Estadual n.° 153/2007
, ingressaram em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor
,
protocolado em 5
-2-2018.

Dessa feita, sendo a data da entrada em vigor da Lei n. 153/2007, o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, verifica-se que a ação principal foi ajuizada quase 11 (onze) anos depois da entrada em vigor da legislação que regulamenta a reestruturação da carreira dos autores substituídos.

Logo, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836, cessou-se o direito de recebimento das citadas diferenças, vez que a pretensão inicial foi, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, devendo ser mantida a decisão que a reconheceu.

Ademais, conforme restou consignado pela Relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
[...]
diante do reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Consignou, também, que,
verifica-se que entre a data da publicação da referida legislação municipal que reestruturou a carreira dos servidores, 28.03.2007, e a data da distribuição da presente ação, em 05.02.2018 (ID. 155567424), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Ressaltou, ainda, que,
conclui-se que agiu com acerto o magistrado a quo ao reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto transcorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira dos servidores substituídos e o ajuizamento da ação civil pública.

Com essas considerações,
acompanho

o voto da Relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
,
no sentido de
Negar Provimento
ao Recurso,

interposto pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença sujeita a remessa necessária, proferida pelo nos autos n° 1002563-14.2018.811.0041, ajuizados em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que acolheu a prejudicial de mérito e reconheceu a prescrição da pretensão de ação, nos seguintes termos:

“(...) E, considerando que a presente ação foi distribuída em 05.02.2018, depois de haver transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, contados do dia 28.03.2007, data da edição da Lei Complementar nº 153/2007, que reestruturou a carreira dos servidores filiados ao sindicato autor, o reconhecimento da prescrição in casu é medida que se impõe.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito levantada pelo requerido, reconhecendo a prescrição da pretensão de ação. Por conseguinte, JULGO EXTINTA, com resolução do mérito, a presente Ação Civil Pública, o que faço com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, por força do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Registrada nesta data no sistema informatizado. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
(id. 155570180)

Ao examinar a matéria, a douta
relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, votou no sentido de
“conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença atacada”
, tendo sido
acompanhada pelo 1ª Vogal, Exmo. Des. Márcio Vidal

Após o pedido de vista, o 2º Vogal, Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira, apresentou voto divergente no sentido de:

“
dar provimento ao recurso de apelação, para cassar a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido da ação, para determinar ao Recorrido que incorpore à remuneração dos servidores substituídos pelo sindicato apelante o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se que os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE – Tema 810/STF.

Os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, §4º, inciso II, do CPC
”.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC, razão pela qual dele participo.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos,
peço vênia para acompanhar a relatora
e o 1º Vogal, Des. Marcio Vidal,
considerando os precedentes em que já votei acolhendo a prescrição.

Isto porque, verifico que o
Juízo monocrático acolheu corretamente a tese de prescrição, considerando como marco temporal a Lei Complementar nº 153/2007, que reestruturou a carreira dos profissionais de saúde no âmbito do Município de Cuiabá, e, por conseguinte julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que deve ser ratificada a sentença no que se refere à prescrição do fundo de direito.

Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pelo autor, ora interessado, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores têm proferido decisões em sentido oposto a tal entendimento.

Diante disso, na atualidade, além de ter sido estabelecido um novo regime jurídico remuneratório, expressado em Real, a fulminar o direito de receber diferenças referentes à URV, é certo que o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1674673/MT, AgInt no AREsp 1702156/MT,AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT) passou a fluir da reestruturação da carreira do servidor.

Vejamos:

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF,
é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. [...].
(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

Sobre o tema, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 561.836 (tese de Repercussão Geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que, por meio de lei estadual, tiveram os vencimentos convertidos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), no caso de reestruturação remuneratória da carreira, à exceção apenas das leis que tratem de reajuste remuneratório, que não restrinjam o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão.

Destarte, em consonância com o entendimento jurisprudencial,
“o termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda”
(AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020).

À vista disso, em novo exame da situação vertente e à luz dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível reconhecer a prescrição nos casos em que a edição da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Assim, o prazo prescricional para cobrança das diferenças salariais referentes à URV começará a fluir com a entrada em vigor da norma que regulamentou a reestruturação da carreira do servidor, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

E, na espécie, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a Lei Complementar nº 153/2007, que dispõe sobre o plano de carreiras e remuneração da Carreira dos Profissionais de Saúde no âmbito do Município de Cuiabá, e o ajuizamento da ação, ocorrido em 05/02/2017, de sorte que está prescrita a pretensão dos favorecidos do
sindicato apelante
para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV
(Id. 11640364 e Id. 12131386 - Pág. 1 – identificador de origem).

Logo, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836, cessou-se o direito de recebimento das citadas diferenças, uma vez que a pretensão inicial foi, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, devendo ser mantida a decisão que a reconheceu.

Com essas considerações, e
considerando os precedentes em que votei,
acompanho a relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
,
no sentido de
“
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença que
reconheceu a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023